Tribunal: STF
Processo: HC 96410
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRESCRIÇÃO ANTECIPADA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM FACE DA PENA EM PERSPECTIVA - NÃO RECONHECIMENTO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.